Tribunal: TJMT
Processo: 1017143-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017143-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (ADVOGADO), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HONORIO RAMIRES CARDOSO - CPF: 776.908.260-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JOSE ALMEIDA DA CUNHA - CPF: 667.555.571-53 (VÍTIMA), HONORIO RAMIRES CARDOSO - CPF: 776.908.260-91 (PACIENTE), CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES.
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. IMPROCEDÊNCIA
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO POTENCIAL DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO.

3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.

Afigura-se adequada e idônea a prisão preventiva imposta para acautelar a ordem pública quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no potencial risco de reiteração criminosa, extraído da existência de outras duas ações penais em desfavor do paciente e de condenação anterior com trânsito em julgado. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.2.
A notícia de que o paciente só foi capturado mais de três anos depois do episódio delitivo reflete sua indisposição em colaborar com a elucidação do fato que lhe foi atribuído e torna a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo. Inteligência do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados, como no caso, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
A prisão preventiva, medida cautelar de índole penal, decretada por autoridade competente, mediante fundamentação idônea e por escrito, a par de prevista na Constituição e na legislação processual, não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será ao fim da ação penal considerado culpado, seja porque a cominada no tipo penal e a existência de condenação pretérita com trânsito em julgado justificariam a fixação do regime fechado para cumprimento da sanção hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório.

4.

É defeso ao magistrado substituir a privação cautelar da liberdade por medidas mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante narra que
Honório Ramires Cardoso
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT

decretou a prisão preventiva
do paciente.

Esclarece que a autoridade judiciária o
pronunciou
pelo crime de
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e, no mesmo ato,
manteve a custódia processual.

Sustenta que a constrição padece de fundamentação idônea e ofende o
princípio da homogeneidade das medidas cautelares
, já que em caso de condenação, eventual pena imposta tende a ser inferior a 4 anos de reclusão e seria cumprida em regime diverso do fechado. Nas suas palavras, a
segregação cautelar passa a ser desproporcional diante da solução final de mérito do processo
.

Em seguida, defende que
a instrução processual se encerrou sem relatos de intimidação de testemunhas, ocultação ou interferência na colheita de provas, não havendo mais necessidade da sua prisão por conveniência da instrução criminal
.

E arremata:
também não há indicativo que o paciente tenha a intenção de se furtar à aplicação da lei penal caso seja condenado, pois possui residência fixa e trabalho, conforme indicado em seu interrogatório
.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a prisão cautelar fosse
revogada
ou fossem impostas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 102956989).

Instruiu a inicial com documentos (ID 102956990 a 102956994).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 103688492) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 104353487).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 104630964), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
. Revogação da Prisão Preventiva. Subsidiariamente substituição da Prisão Preventiva por outras medidas cautelares – Ausência de Homogeneidade com a pena da possível condenação do paciente. Paciente pronunciado – Suposta prática do crime de homicídio tentado – Requisitos da prisão preventiva devidamente demonstrada nos autos – garantia da ordem pública e conveniência (lê-se garantia/imprescindibilidade) da aplicação da lei penal e processual penal – prática de crime doloso contra vida que possui pena privativa de liberdade com pena máxima superior a quatro anos, ainda que na modalidade tentada. Requisitos e análise distintos entre a medida cautelar e a pena definitiva.
Parecer pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021